Tribunal: CARF
Processo: 13819.001166/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13819.001166/2008-36 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.439 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
ANTOINE BALADY Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. COMPENSAÇÃO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
A compensação de IRRF somente é permitida se os rendimentos
correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual e se o contribuinte comprovar a retenção efetuada
pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 61/64) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2004 (e-fls. 23/26) no qual se apurou a Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte - IRRF de R$ 5.744,80 referente à fonte pagadora Emerson Sistemas de
Energia Ltda..
As alegações da Impugnação (e-fls. 02/04) foram resumidas no relatório do
acórdão recorrido (e-fls. 27/29):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001166/2008-36
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.439 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001166/2008-36

O contribuinte assinou e apresentou sua impugnação, em 24/04/2008, na qual reconhece
que emitiu Recibos de Pagamentos a Autônomo (RPAs) relativos ao ano-calendário de
2002 e ao ano-calendário de 2003. Entende que a responsabilidade pelo recolhimento do
imposto é da empresa Emerson Sistema de Energia Ltda. Assim, requer a
improcedência da autuação e o cancelamento do débito fiscal reclamado.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 5a Turma da DRJ/SP2 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
GLOSA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE. PROCEDÊNCIA. VALOR NÃO
DECLARADO PELA FONTE PAGADORA.
Valores que não constam da DIRF da fonte pagadora como retidos na fonte não tem o
condão de alterar o lançamento.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 12/07/2010 (e-fls. 32), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 11/08/2010 (e-fls. 37/38) contendo, após descrição
dos fatos processuais, os argumentos a seguir sintetizados:
- Reproduz trechos do Parecer Normativo no 1, de 24 de Setembro de 2002, e
alega que a empresa Emerson Sistemas de Energia Ltda. procedeu à retenção do imposto mas
não efetuou o seu recolhimento.
- Expõe que elaborou a Declaração de Imposto de Renda submetendo seus
rendimentos à tributação e compensando o imposto retido, o que resultou em restituição de
acordo com as regras da época.
- Defende seu direito à compensação do imposto retido pela fonte pagadora e
indica a juntada dos documentos comprobatórios correspondentes.
Este Colegiado converteu o julgamento do Recurso Voluntário em diligência
através da Resolução no 2002-000.210 para que a Unidade de Origem juntasse ao presente
processo a Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte e as DIRF emitidas em seu
nome para o exercício 2004 (e-fls. 58/59). Cientificado da diligência realizada, o interessado não
apresentou manifestação (e-fls. 73).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
De acordo com o art. 87 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda
- RIR/99), vigente à época dos fatos, a compensação de IRRF somente é permitida se os
rendimentos correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual e se restar comprovada a retenção efetuada pela fonte pagadora.
Sobre o assunto, impõe-se observar também o disposto na Súmula CARF no 143,
de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.439 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001166/2008-36

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Na situação em exame, verifica-se que, ao contrário do que sustenta o recorrente,
os documentos juntados aos autos não são aptos a comprovar a retenção do imposto de renda em
litígio pela fonte pagadora, não merecendo reparos a decisão recorrida.
Importante esclarecer que todos os rendimentos percebidos no ano calendário,
exceto os isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva, devem integrar a base de cálculo do ajuste anual, independentemente de já
terem sido tributados na fonte, podendo ser compensado o imposto efetivamente retido pela
fonte pagadora, conforme disposto nos arts. 83, I, 85, e 87, IV, do RIR/99.
Quando a incidência na fonte tem a natureza de antecipação, a responsabilidade da
fonte pagadora extingue-se no prazo fixado para a entrega da Declaração de Ajuste Anual,
cabendo ao contribuinte, pessoa física, proceder à apuração definitiva do imposto. É nesse
sentido o entendimento da Receita Federal consolidado no Parecer Normativo Cosit no 1, de
24/09/2002. Mesmo preceito está inserido na última publicação do “Perguntas e Respostas do
Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física”, divulgada pela Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil para o exercício 2021:
306 — Como deve agir o beneficiário em relação aos rendimentos sujeitos ao ajuste na
declaração anual, quando a fonte pagadora deveria ter retido o imposto na fonte e não o
fez?
O beneficiário deve declará-los como rendimentos tributáveis. Se já tiver apresentado a
respectiva Declaração de Ajuste Anual sem oferecer tais rendimentos à tributação,
deverá apresentar declaração retificadora para incluí-los como rendimentos tributáveis.
307 — De quem é a responsabilidade pelo recolhimento do imposto não retido no caso
de rendimento sujeito ao ajuste na declaração anual?
Até o término do prazo fixado para a entrega da Declaração de Ajuste Anual a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto é da fonte pagadora; após esse prazo, do
beneficiário do rendimento.
Como já apontado neste voto, para fazer jus à compensação de IRRF na
Declaração de Ajuste Anual, o contribuinte deve demonstrar que o imposto informado foi
efetivamente retido pela fonte pagadora, o que não ocorreu no presente caso.
Observa-se que a empresa Emerson Sistemas de Energia Ltda. não apresentou
DIRF em nome do recorrente para o ano calendário 2003, não havendo nenhuma informação nos
sistemas da RFB sobre o IRRF em discussão nos autos (e-fls. 65/67).
Os Recibos de Pagamento a Autônomo – RPA juntados à Impugnação e
reapresentados no Recurso Voluntário foram emitidos e assinados pelo próprio interessado, não
sendo hábeis para comprovar a retenção do imposto pela fonte pagadora (e-fls. 07/10, 39/42).
A troca de mensagens eletrônicas acostada à defesa também não faz prova da
retenção alegada (e-fls. 43/45).
A cópia de extrato bancário que acompanha o Recurso não traz os dados da conta
corrente a que se refere e não identifica o seu titular, não cabendo o seu acolhimento por este
Colegiado (e-fls. 46). Além disso, a data da transferência grifada pelo recorrente não coincide
com a data de emissão de nenhum dos RPA anexados aos autos.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.439 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001166/2008-36

Em vista do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital